Tribunal: TJPA
Processo: 0026735-93.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0026735-93.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: NELITA DO NASCIMENTO BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. IRREGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA HIPÓTESE DO ART. 511, §2º DO CPC/73 À ESPÉCIE. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE CABÍVEL SOMENTE NO CASO DE RECOLHIMENTO DE VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJEPA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0026735-93.2011.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

AGRAVANTE: PETROLEO SABBA S/A E RAIZEN COMBUSIVEIS S/A
(ADVS. MARCIO DE SOUZA POLTO – OAB/SP 144.384-A E TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER – OAB/SP Nº 210.110-A).

AGRAVADO: NELITA DO NASCIMENTO BALEIRO
(ADV. HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO – OAB/PA 10.534-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A Petróleo Sabbá S/A e Raízen Combustíveis S/A
,
por intermédio dos advogados
Marcio de Souza Polto
e Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater, interpôs
Agravo Interno,
em face de decisão monocrática (PJe ID nº 4.841.703) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível.

Em suas razões o agravante (PJe ID nº 4.841.704) sustenta que a decisão merece reforma, “
uma vez que, o recolhimento das custas foi devidamente comprovado, nos termos dos dispositivos legais vigentes, e a ausência de juntada do referido documento é no máximo vício legais vigentes, e a ausência de juntada do referido documento é no máximo vicio formal e é obrigatório conceder À parte a oportunidade de sanar o vício.”

Argumenta, ainda, que deveria ter sido oportunizado a abertura de prazo para regularização do suposto vicio.

Nesses termos, requer “
A juntada, neste ato, do Relatório de Contas do processo (Doc. 02). o que não foi anteriormente oportunizado à agravante, de modo que resta sanado o eventual vício; e o provimento do presente Agravo Interno para conhecer do Agravo de Instrumento, o qual deverá ser julgado e provido.”

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 4.841.705).

Feito redistribuído a minha relatoria em 31/01/2022.

É o relatório do necessário. Sem redação final.

Belém- PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática recorrida,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Explico.

Como destacado no relatório, o então
relator, não conheceu do Agravo de Instrumento pois o agravante realizou o preparo juntando aos autos apenas o comprovante de pagamento e o boleto bancário.

Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que a interposição do Agravo de Instrumento, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento efetuado por meio de autenticação eletrônica
(PJe ID nº 4.841.662),
o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim,
ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior,

em
vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso
, nos termos do art. 511,
caput,
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

A propósito,
é importante frisar a desnecessidade da intimação do embargante para

ajuntada de qualquer documento, - ponto indicado no presente recurso como omisso -, um vez

que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo,
eis que a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à insuficiência do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, o apelante/embargante não pagou a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso.

Esclarecido esses pontos, passo a análise da decisão ora embargada.

Pois bem.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO.

1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973,

o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.
3.Agravo Interno a que se nega provimento. ”
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

_____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“
(TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ”
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Compulsando os autos, verifico que a pretensão do recorrente não merece guarida, conquanto o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento ocorreu dentro dos limites estabelecidos pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil, seguindo, inclusive, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicabilidade do CPC/73, na espécie, quanto a aferição dos requisitos de admissibilidade recursal.

Evitando ser prolixa, reproduzo o que consta,
ipsi literis,
na decisão embargada:

“Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01: Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, III do CPC”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciados administrativos definindo regras de direito intertemporal em razão da vigência do Novo Código de Processo Civil.

“
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Nesse cenário, como a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do NCPC, devem, por consequência, ser observados os requisitos de admissibilidade deste recurso de acordo com as regras e entendimentos jurisprudenciais do CPC/73.

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO MANDAMENTAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA ORDEM. DEFERIMENTO. IRRESSIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÓRIA HOSTILIZADA LANÇADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE SEGUNDO O REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 2 DI SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO ATRAVÉS DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS. PRECEDENTE DA CORTE DA CCIDADANIA. INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL. – Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão às regras de entendimento jurisprudenciais do Código de Processo Civil de 1973, por quanto a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes a vigência do novo CPC. – “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisão publicadas em até 17 de março de 20160 devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nela prevista, com as interpretações dada, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça). – O prazo para interposição do recurso de agravo interno/regimental, na vigência do CPC de 1973, para fazenda pública, é de dez dias, e ultrapassagem desse limite legal implica no reconhecimento da intempestividade recursal, o que obsta seu conhecimento. – A intimação pessoal da fazenda pública.”

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/05/2023